Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-37.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a coerência certa e pontual de ameaça cometida, por parte do apelante, imperioso reconhecer que o acusado procedeu na figura descritiva no artigo 147 do Código Penal – CP, perpetrando ameaças contra a ofendida, como demonstrado pelas provas.

3. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.

4. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Adequada a fixação da quantia de R$200,00 (duzentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.